Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE BICICLETA. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) se a majorante de emprego de arma branca deve ser mantida; e, (iii) se a conduta social e a personalidade do réu devem ser valoradas de forma negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, mantém-se a condenação, mormente quando o depoimento da vítima foi confirmado pelo depoimento da testemunha, bem como pelo Relatório de investigação policial e termo de restituição do bem.
5. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo.
6. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime.
7. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. A menção genérica de desrespeito às normas de convívio social não é fundamentação idônea para o exame desfavorável da conduta social, mormente quando não extrapola a elementar do tipo penal.
8. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (REsp 1.794.854/DF).
9. Inviável a análise desfavorável da personalidade do agente quando não existem elementos concretos nos autos para tal aferição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.